Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735296-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: KENNER RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. (requerida) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por KENNER RODRIGUES DE SOUZA, processo n. 0705974-70.2021.8.07.0001, na qual fixou honorários periciais de R$ 2.500,00. Eis a r. decisão agravada (ID 167685595 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo perito em R$ 3.330,00,00 (três mil e trezentos e trinta reais), consoante ID 167583680. A parte requerida, responsável pelo depósito de 50% da referida verba, insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), conforme petição de ID 165010154. Tendo em vista as alegações da parte ré, em cotejo com as justificativas apresentadas pelo perito conforme ID 167583680, e a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Promova, pois, a parte ré, o depósito de 50% da quantia ora fixada, observado o depósito já realizado no ID 100923018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não realização da prova pericial.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, diz que o valor dos honorários periciais fixados em R$2.500,00 seria desproporcional. Postula que seja aplicada a a Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016 do TJDFT, a qual regula o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, de modo que não ultrapasse o limite máximo de 5 (cinco) vezes a tabela. Tabela esta que também determina R$370 (trezentas e setenta reais) para Laudos relativos a danos físicos e estéticos, chegando no valor máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, de modo a reduzir os honorários periciais para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Preparo no ID 50505398. Brevemente relatado. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia reside no valor arbitrado a título de honorários periciais, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Na fixação da verba honorária do perito o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade (artigo 10 da Lei no 9.289/1996), sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto. Analisando o caso em tela, observo que o valor fixado, de R$ 2.500,00, em tese, não transborda o padrão que vem sendo arbitrado nesta Corte para perícias médicas, ao contrário, é metade disso. A propósito, em caso aparentemente símile, assim foi julgado pelo Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA. CIRURGIA BUCO MAXILIAR. PERÍCIA MÉDICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. ARBITRAMENTO EXCESSIVO CONFIGURADO. DIREITO À NOVA PERÍCIA EM CASO DE NÃO ACEITAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Agravo contra decisão agravada que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.807,63 (dez mil oitocentos e sete Reais e sessenta e três centavos) para elaboração de Laudo Médico Pericial. 2. Na fixação da verba honorária do perito, o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto. 3. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada, mas para casos em que as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. 4. Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, o valor dos honorários apresentados pela expert, em princípio, não se mostra adequado, considerando a complexidade e a extensão da matéria a ser analisada. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso para fixar os honorários periciais em R$ 6.000,00, com a possibilidade de designação de novo perito, no caso de não aceitação pela atual. (Acórdão 1710288, 07076638420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Neste contexto, tenho que, muito embora relevantes os argumentos da parte agravante, não se verifica, de plano, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator